Tribunal: TJMT
Processo: 1021283-79.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021283-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), GESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 513.654.928-93 (PACIENTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), M. C. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021283-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: GESSICA FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN, IVAN CARLOS DONASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PGJ
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEIÇÃO – INFORMAÇÕES PROCESSUAIS OBTIDAS NO SISTEMA PJE –
MÉRITO
– INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“A deficiência na instrução do feito não obsta o enfrentamento do mérito da ação constitucional, quando suprido pelas informações do sítio eletrônico do Tribunal (TJMT, HC 1003652-64.2019.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1014741-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 5/12/2019].

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, a paciente voltará a reiterar na prática delituosa, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021283-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: GESSICA FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN, IVAN CARLOS DONASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ismaili de Oliveira Donassan e Ivan Carlos Donassan, em favor de Gessica Ferreira de Souza, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara.

Os impetrantes aduzem que
“os ilícitos não estavam na posse da paciente”
, e que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, salientando ainda que a imposição da medida extrema fere o princípio da proporcionalidade.

Asseveram que não existem provas concretas de autoria do crime, uma vez que, a partir dos depoimentos dos policiais civis, ficou claro que a droga não pertencia à paciente.

Sustentam que a prisão anterior da paciente não pode ser utilizada para decretação de sua segregação cautelar, consignando que aquele outro delito foi praticado pelo seu namorado.

Argumentam a imprescindibilidade da presença da paciente para cuidar de sua filha menor, dizendo que sua genitora e seu padrasto mudaram para Colíder, a fim de ficarem próximos da beneficiária.

Pedem, ao final, a expedição do alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A liminar foi indeferida.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
por ausência de prova pré-constituída. No mérito, pela denegação da ordem.

Após o parecer ministerial, o impetrante carreou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, e da sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Juara, nos autos da Ação Penal n. 1001552-43.2023.8.11.0018.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021283-79.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

A despeito dos argumentos aduzidos pelo Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, segundo o qual
“o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido por ausência de prova pré-constituída”
das alegações dos impetrantes, certo é que, na decisão indeferitória de liminar, já havia ressaltado a inexistência dos documentos necessários para análise da pretensão deduzida pela defesa.

Entretanto, na mesma oportunidade, destaquei que em consulta ao sistema PJe, obtive acesso aos procedimentos instaurados em desfavor da paciente, de modo que, conquanto fosse obrigação da defesa a juntada dos documentos necessários para comprovação de suas alegações, nada obsta o processamento do presente
writ
, notadamente por cuidar do
jus manendi et ambulandi
da paciente, presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, que não pode ser prejudicada pela deficiência técnica dos impetrantes.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara Criminal:

“A deficiência na instrução do feito não obsta o enfrentamento do mérito da ação constitucional, quando suprido pelas informações do sítio eletrônico do Tribunal (TJMT, HC 1003652-64.2019.8.11.0000)”
[1]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

A autoridade policial de Juara representou pela busca e apreensão na residência da paciente,
Gessica Ferreira de Souza
, haja vista a presença de indícios de seu envolvimento com a prática do tráfico de drogas, conforme se infere de trechos abaixo colacionados,
verbis
:

“Relatório de investigação policial deixa claro a participação da representada em crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, bem como possível posse ilegal de arma de fogo:

‘Esta equipe de investigação, no dia a dia de trabalho
recebe informações de diversas fontes inoficiosas
e recentemente obteve
informação de fonte bastante fidedigna
prestada por uma pessoa que não quer e não pode se identificar, a qual não obstante
possui certa fidedignidade nos relatos prestados
, tendo em vista, que em outras ocasiões já nos forneceu informação que levaram à prisão de homicidas, traficantes, bem como a apreensão de significativa quantidade de droga. Cabe ressaltar que
esta fonte tem bastante conhecimento de como a organização criminosa Comando Vermelho
, vem agindo nesta cidade, contudo, trata-se de uma
pessoa de caráter e preocupada com esta sociedade
, que constantemente vem trazendo informações para esta equipe policial colaborando com o andamento das investigações. Citada fonte, nos relatou que a pessoa abaixo identificada
está realizando a mercancia ilícita de drogas nesta urbe
e também possuem armas em desacordo com a lei.

1 –
Gessica Ferreira de Souza
nascida em 7/11/2004, filiação Cristiane Ferreira de Lima, CPF: 513.654.928-93 que Gessica atualmente reside na Rua 8 no Bairro Santa Cruz, n. 224 N, em uma casa edificada em alvenaria murada, em Juara MT.

Destacamos que já
foram realizadas diversas diligências no sentido de efetivarmos a prisão da pessoa
acima qualificada, bem como apreensão de drogas, insumos, dinheiro e armas, e desta forma reprimir a oferta e demanda de drogas nesta urbe.

Contudo
todas as ações realizadas, pela polícia, não foram suficientes para efetivarmos a prisão de Gessica Ferreira de Souza
,
dado a complexidade e tamanha organização que tal atividade ilícita vem desenvolvendo nesta cidade
.

Ficou demonstrado que o
‘modus operandi’
dessa suspeita é o chamado de
‘tráfico formiguinha’
, no qual ela recruta usuários de drogas (
na maioria das vezes adolescentes
), para
efetuarem as entregas
e
as manobras necessárias para distribuição e armazenamento de droga
, os quais recebem como forma de pagamento por tais serviços uma porção da própria droga que obtêm de seu ‘fornecedor’ para efetuarem as entregas.

Essas pessoas
são encarregadas de suprirem os pedidos de entregas ficando assim incumbidas de realizar o transporte da droga dentro da cidade
, referida tarefa é realizada sempre em pequenas quantidades, ou seja, trazem com elas apenas algumas gramas da droga, com isso, caso forem capturados pelas Forças Policiais alegam serem apenas usuários, negando qualquer envolvimento com o tráfico, dificultando assim a identificação dos responsáveis por fazer a principal e mais significante distribuição de drogas dentro da cidade e tornando também dificílima a tarefa de definição do ‘liame subjetivo’ entre eles.

Cabe ressaltar que,
segundo a mesma fonte inoficiosa
,
Gessica Ferreira de Souza
é
membro da organização criminosa Comando Vermelho
, que fazem o pagamento mensal das chamadas ‘lojinhas’ para assim poder comercializar a droga livremente aos olhos do Comando Vermelho.

A autorização judicial se faz necessária para arrecadação de elementos que comprovem a participação nos diversos crimes de que é suspeita, em especial a apreensão de drogas e armas de fogo, não havendo outro meio menos gravoso no momento. Do mesmo modo, no caso de apreensão de aparelhos eletrônicos, faz-se necessária a autorização para degravação dos dados”.

Após parecer ministerial favorável, a medida de busca e apreensão foi deferida pela autoridade coatora.

A diligência foi realizada em 22/8/2023, consoante se depreende do teor contido no auto circunstanciado,
verbis
:

“Às 11h30min do dia vinte e dois (22) do mês de agosto de 2023, em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão n. 1001744-73.2023.8.11.0087, expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, em 10/8/2023, sob determinação do Delegado de Polícia Dr. Eric Marcio Fantin, os policiais civis abaixo listados estiveram na residência de
Gessica Ferreira de Souza
, localizada na Rua 8, n. 224 N, bairro Santa Cruz, nesta cidade, onde depois de se identificarem e após terem lido a esta o conteúdo do mandado de busca expedido,
instaram Gessica para que espontaneamente indicasse onde eventualmente poderia ser localizado material probatório relevante ao tráfico de drogas ou crimes correlacionados
, em seguida
após a negativa
, iniciou-se as buscas no local e que localizaram e arrecadaram:
vinte e uma porções pequenas de substância análoga à pasta-base de cocaína
embaladas em material plástico de cor azulada fechadas por abrasamento;
duas porções de maconha
, encontradas no interior de um saco plástico;
quatro porções de maconha
em forma de cubo prensado,
invólucro contendo cocaína em pó
, três celulares modelo smartphone, um celular de marca Multilaser, três carregadores de celular e recortes de papel seda, 1 um saco plástico contendo três embalagens de adesivo plástico epoxi, dois frascos de adesivo instantâneo cibrabond, dois frascos de corante xadrez, dois carregadores de celular e dois segmentos de serra para cortar ferro e recortes plásticos de cor azulada, tendo a diligência se encerrado às 08h12min, que segue devidamente assinado”.

A paciente foi submetida à audiência de custódia
[2]
, em 23/8/2023, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com lastro na
garantia da ordem pública
, como se vê:

“Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar em Drogas.

Igualmente há indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência.

A seu turno, o
periculum libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861).

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou
demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela quantidade de entorpecente (mais de um quilo de maconha e mais de cem gramas de cocaína)
, além de
outros petrechos comumente utilizados na traficância
, conforme Termo de Apreensão.

De mais a mais, ao que consta nos autos
a custodiada foi presa recentemente acusada de tráfico de drogas
, porém, na ocasião
foi beneficiada pela liberdade provisória com utilização de tornozeleira eletrônica
, além de
ser apontada pelos policiais como integrante da organização criminosa Comando Vermelho
, tudo a indicar a sua
periculosidade social
.

Destaco ainda
o fato da custodiada praticar, em tese, o delito de tráfico utilizando-se de menor de 14 anos de idade
.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
, aliado à periculosidade social, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

No ponto, esclareço que o argumento de que a custodiada possui filha de
10 meses de idade
não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar. Primeiro, porque
mesmo estando usando tornozeleira eletrônica
a custodiada insiste na reiteração delitiva específica, ao menos em tese, e
segundo porque o pai e a avó paterna da criança já manifestaram interesse em exercer a guarda da menina,
conforme declarações juntadas aos autos.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelos combatentes impetrantes, certo é que as informações recebidas pela autoridade policial davam conta do envolvimento da paciente com a prática de tráfico de drogas, razão pela qual foi deferida a medida de busca e apreensão em sua residência.

No local foram apreendidos mais de 100 gramas de cocaína e mais de 1kg de maconha.

De fato, embora os entorpecentes tenham sido apreendidos no quarto onde Maria Cristiny Lima Souza [adolescente – irmã da paciente – 14 anos] e Aline Alcântara Jung [imputável – 19 anos] se encontravam dormindo, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para arrefecer a participação da paciente na empreitada delituosa, sobretudo porque aquela era sua residência.

Some-se a isso que, por mais que Maria Cristiny Lima Souza, irmã da paciente, tente afastar a participação dela na prática delituosa, declarando que ela
“nada sabia a respeito das drogas”
, ao ser indagada pela autoridade policial sobre quem lhe entregou a droga, a adolescente
“calou-se e nada respondeu”
.

Com efeito, se mostra de todo nebulosa e questionável a versão de que aquela considerável quantidade de droga pertencesse
exclusivamente
à adolescente Maria Cristiny, de 14 anos de idade.

Também não procede a alegação defensiva de que as drogas seriam destinadas a ingressar clandestinamente na Cadeia Pública de Juara, pelo fato de Maria Cristiny namorar um reeducando chamado Luis Gustavo Santos Arruda, vulgo “Saci”.

Segundo a versão dos policiais, apenas os sacos plásticos contendo carteiras de cigarro lacradas, dois pacotes de fumo, cinco preservativos, três celulares modelo smartphone, um celular da marca Multilaser, três carregadores de aparelho celular, duas porções de maconha e papel seda específico para fazer cigarros, dentre outros objetos, seriam
“muito provavelmente”
destinados a ingressar na Cadeia Pública.

Conquanto não haja dúvidas de que na residência se encontrava a paciente, Gessica Ferreira de Souza, sua irmã-adolescente, Maria Cristiny Lima Souza, a imputável, Alice Alcântara Jung [que declarou, na fase extrajudicial, desconhecer a existência de droga no local], e a filha da paciente, Valentina Ferreira Martins, 10 meses de idade, certo é que, por ora, se verifica a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação da beneficiária na prática delituosa.

Dito isso, convém registrar que a prisão preventiva se revela[va] imprescindível para garantia da ordem pública, pois, como bem acentuado pela autoridade coatora no decreto prisional, recentemente
[3]
a custodiada havia sido presa pela prática do delito da mesma natureza, e beneficiada pela liberdade provisória com monitoração eletrônica, justamente pelo fato de possuir filha menor.

É bem verdade, conforme comprovado documentalmente pela defesa, que a paciente, Gessica Ferreira de Souza, foi absolvida da prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2006], consoante sentença proferida em 6/10/2023, pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Juara.

Assim, na hipótese vertente, os únicos fundamentos que subsistem para manutenção da prisão preventiva da paciente são: 1) a gravidade em concreto da conduta, em virtude da natureza e diversidade de drogas apreendidas [1kg de maconha e 100g de cocaína]; 2) a apreensão de petrechos comumente utilizados para prática do tráfico; e, 3) a denúncia oriunda de
“fonte inoficiosa”
, dando conta de que a paciente pratica o delito de tráfico utilizando-se de menor de 14 anos.

Há, também, informação da mesma
“fonte inoficiosa”
que a paciente possua ligação com a facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, fazendo pagamento mensal das chamadas
“lojinhas”
para comercializar droga livremente.

Embora tais informações tenham sido cruciais para decretação da medida de busca e apreensão na residência da paciente, entendo que
somente
elas não servem de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva da beneficiária.

Não ignoro que a quantidade de droga e a diversidade de sua natureza sirvam de elementos concretos bastantes para decretação [manutenção] do encarceramento provisório.

Porém, no caso concreto, entendo que tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da inexistência de outros elementos concretos que evidenciem a participação da paciente na prática da traficância em larga escala, ou sua habitualidade no comércio malsão, a evidenciar, indene de dúvidas, o risco concreto de reiteração do cometimento de novos delitos.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
GESSICA FERREIRA DE SOUZA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Fica o juízo de origem responsável pela colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1014741-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 5/12/2019.

[2]
Auto de Prisão em Flagrante n. 1002049-57.2023.8.11.0018.

[3]
O outro crime de tráfico imputado à paciente foi praticado em 22/6/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023